Tribunal: TJDFT
Processo: 0735877-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Excepcional possibilidade de compensação de alimentos com prestação in natura: pagamento pelo alimentante de taxas condominiais atrasadas referente à imóvel no qual reside a alimentanda. Alegação de bis in idem (compensação em duplicidade). Ausência de comprovação.